Tribunal: TJSP
Processo: 1501605-23.2016.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Várzea Paulista – IPTU – Exercício de 2012 - Ação proposta em 11.11.2016 em face de pessoa jurídica extinta desde 27.04.1987 – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.